Tribunal: STF
Processo: HC 245315
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Exploração clandestina de serviço de telecomunicação e atentado contra a segurança de transporte aéreo. Pleito absolutório. Princípio da insignificância. Erro de proibição. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de George Borges da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.993.988/PE (evento 4, fls. 202-12).



    O Paciente foi condenado à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática dos crimes de exploração clandestina de serviço de telecomunicação e atentado contra a segurança de transporte aéreo (art. 183 da Lei 9.472/1997 e art. 261, caput, do Código Penal) (evento 4, fls. 80-3). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, porquanto presentes os requisitos objetivos delineados por esta Suprema Corte. Alega que o paciente incorreu em erro de proibição, quanto ao delito tipificado no art. 183 da Lei 9.472/1997. Requer a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DO ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997 E DO ART. 261, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS PARA FINS DE MERO PREQUESTIONAMENTO OU REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    Não prospera a alegada afronta ao que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, pois, conforme consignado no decisum recorrido, o acórdão vergastado enfrentou a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não padecendo de vícios. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante ao pleito defensivo de absolvição do paciente, tanto pela atipicidade da conduta, quanto pelo reconhecimento do erro de proibição, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente